Tribunal: TJDFT
Processo: 0727168-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0727168-27.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. AGRAVADO: MATEUS TRINDADE DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo réu, QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS, contra decisão proferida na ação revisional (n. 0709155-96.2023.8.07.0005), movida por MATEUS TRINDADE DOS SANTOS A decisão agravada homologou os honorários periciais e determinou ao agravante que efetuasse o seu depósito em 15 dias. Confira-se (ID 199683782): “Cuida-se de impugnação aos honorários periciais, arbitrados pelo perito R$ 6.750,00, conforme ID n.190253332. A ré Qualicorp insurge-se contra o valor pretendido e pede a redução para R$ 4.000,00, conforme petição de ID n.195318804. A parte autora e a ré Amil deixaram de se manifestar quanto a proposta de honorários. Decido. O valor cobrado pelo ilustre perito é totalmente condizente com o trabalho a ser realizado, pois a sua fixação decorreu da ponderação dos elementos como complexidade da prova técnica, tempo para execução, lugar de realização e condição financeira das partes, tudo sob as balizas da razoabilidade e proporcionalidade. Além disso, o Sr. Perito(a) que indicou expressamente os valores que compõem o preço da perícia, mostrando-se este razoável e de acordo com a estimativa de mercado para a espécie. Sendo assim, rejeito as impugnação apresentada e homologo a proposta de honorários formulada em ID n. 190253332, e fixo os honorários periciais em R$ 6.750,00. Venha o depósito da quantia ora fixada, no prazo de 15 dias, sob pena de não realização da prova pericial.” Em suas razões, a parte agravante pede a concessão de efeito suspensivo ao agravo, sobrestando-se o feito de origem até decisão definitiva nesta instância. No mérito, requer a reforma da decisão agravada para que sejam minorados os honorários periciais propostos para patamar adequado e proporcional ao caso dos autos. Fundamenta que os honorários estimados no importe de R$ 6.750,00, (seis mil, setecentos e cinquenta reais) são demasiadamente elevados e, portanto, não condizentes com os trabalhos que serão prestados, visto que fora delimitado para análise pericial apenas a apuração de percentual de reajuste questionados na exordial. Salienta que os honorários periciais devem se ater a elementos objetivos, a exemplo do grau de zelo, o valor envolvido e a dificuldade da elaboração do trabalho. Reforça que a atribuição de efeito suspensivo se mostra imprescindível, de modo a interromper a tramitação do processo em primeiro grau, onde, de forma totalmente equivocada, já ocorreu a homologação dos honorários periciais, em que pesem as insurgências de ambas as partes (ID 61060949). O pedido de efeito suspensivo foi indeferido, nos termos da decisão de ID 61127043. Sem contrarrazões (certidão de ID 62611864). É o relatório. Decido. De início, convém ressaltar o disposto no art. 932, III, do CPC, que, na busca pelo processo célere e racional, autoriza o relator, monocraticamente, a não conhecer de recurso inadmissível. Na hipótese, há manifesta preclusão lógica que obsta a apreciação da matéria impugnada. Isso porque, da análise do feito de origem, nota-se ter havido o pagamento dos honorários periciais pela parte agravante (ID 202282752, feito de origem). Ora, se a insurgência da agravante era exatamente contra o valor dos honorários do perito, havendo o seu pagamento, manifesta é a incompatibilidade do presente recurso, posto tenha praticado voluntariamente um ato totalmente incompatível com a vontade de recorrer. Porquanto, se não se conformava com o valor dos honorários fixados pelo juiz, jamais poderia ter efetuado o depósito. Ademais, nos termos do art. 1.000 do CPC, "a parte, que aceitar expressa ou tacitamente a sentença ou a decisão, não poderá recorrer" e "considera-se aceitação tácita a prática, sem reserva alguma, de um ato incompatível com a vontade de recorrer". Desse modo, a parte não poderá recorrer e torna inadmissível o recurso porventura interposto, ante a prática, sem reserva alguma, de ato incompatível com essa vontade, como ocorre na hipótese dos autos, onde a agravante se insurge contra decisão interlocutória que determinou o pagamento de honorários periciais no importe de R$ 6.750,00 e, ato contínuo, realiza o pagamento da quantia anteriormente impugnada. Releva notar que o depósito ocorreu depois de proferida a decisão, ou seja, houve aceitação quanto ao conteúdo da decisão guerreada. É dizer ainda: não pode recorrer a parte que aquiesce à decisão, praticando atos incompatíveis com a vontade de recorrer. Nesse sentido, é o entendimento desta Corte de Justiça: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO RECURSAL INTRÍNSECO. NOMEAÇÃO DE PERITO. SUSPEIÇÃO. ARGUIÇÃO INTEMPESTIVA. PARCELAMENTO DOS HONORÁRIOS. POSTERIOR PAGAMENTO INTEGRAL. PRECLUSÃO LÓGICA. DECISÃO MANTIDA. 1. Hipótese de impugnação à decisão que não conheceu o agravo de instrumento interposto pela agravante em virtude da ausência de pressuposto recursal intrínseco, no caso, o interesse recursal. 2. A regra prevista no art. 465, § 1o, do Código de Processo Civil enuncia que a arguição de suspeição do perito deve ser formulada pela parte interessada no prazo de 15 (quinze) dias contados da intimação do despacho de nomeação do experto. 2.1. Nesse sentido convém observar que o Juízo singular nomeou o perito por meio de decisão proferida aos 3 de dezembro de 2020. No entanto, a recorrente suscitou a suspeição por meio da petição protocolada aos 13 de setembro de 2021. 2.2. Logo, é possível perceber que a arguição não foi suscitada pela recorrente no prazo de 15 (quinze) dias a contar da nomeação do perito. 2.3. Por essa razão a aludida questão foi acobertada pelos efeitos da preclusão e não pode ser objeto de exame por meio do recurso interposto, nos moldes do art. 507 do CPC. 3. Também não há interesse recursal em relação ao modo de pagamento dos honorários periciais, pois, a despeito da discussão sobre o não conhecimento de prévio agravo de instrumento, que fora interposto com o objetivo de rediscutir o valor dos honorários arbitrados pelo Juízo singular, verifica-se que a agravante já promoveu o pagamento integral dos referidos honorários nos autos do processo de origem. 3.1. Note-se que ao ter promovido o pagamento integral dos honorários periciais e requerida a determinação de início dos trabalhos pelo experto nomeado pelo Juízo singular, a agravante adota conduta diametralmente oposta ao interesse veiculado em suas razões recursais. 3.2. Também por essa razão o presente recurso se afigura sem utilidade, pois não pode ser vislumbrada a possibilidade de reforma da decisão impugnada para que seja alcançada alguma melhora na situação jurídica relatada pela ora agravante. 4. Diante da ausência de pressuposto recursal intrínseco, no caso, o interesse recursal, o presente recurso não pode superar a barreira do conhecimento. 5. Agravo Interno conhecido e desprovido.” (07327700420218070000, Relator(a): Alvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, DJE: 18/3/2022.) – g.n. “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. ARBITRAMENTO. DEPÓSITO INTEGRAL E SEM RESSALVAS. POSTERIOR INSURGÊNCIA. REDUÇÃO PLEITEADA EM RECURSO. PRECLUSÃO LÓGICA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. DECISÃO MANTIDA. 1. Não se mostra lícito à parte revolver matéria já decidida em relação à qual demonstrou concordância tácita, mediante ato de depósito integral de honorários periciais arbitrados em decisão, sem qualquer ressalva oportuna, pretendendo, posteriormente, impugná-la para o fim de reduzir o quantum fixado, desconsiderando os efeitos processuais da preclusão lógica. 2. Conforme dispõe o artigo 507 do CPC, "é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão", revelando-se descabida a insurgência recursal manifestamente incoerente e incompatível com o ato anterior de depósito integral dos honorários periciais, o qual deflagrou seus efeitos jurídicos, acarretando preclusão lógica apta a impossibilitar o conhecimento do recurso. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (07193491520198070000, Relator(a): Ana Cantarino, 5a Turma Cível, DJE: 17/12/2019.) – g.n. NÃO CONHEÇO do recurso, com base no art. 932, III, do CPC e no art. 87, III, do RITJDFT, porque manifestamente inadmissível. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 8 de agosto de 2024 15:58:57. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador